Tribunal: TJSP
Processo: 2377791-64.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Paciente que ostenta maus antecedentes. Pleito de revogação da prisão preventiva, ou, alternativamente, de conversão em domiciliar. Inviabilidade. Presença dos requisitos dos artigos 310, 312 e 313 do CPP. Alegação de ilegitimidade na ação policial. Não constatação. Existência de fundada suspeita da ocorrência de delito permanente. Projeção de fatos futuros para

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Paciente que ostenta maus antecedentes. Pleito de revogação da prisão preventiva, ou, alternativamente, de conversão em domiciliar. Inviabilidade. Presença dos requisitos dos artigos 310, 312 e 313 do CPP. Alegação de ilegitimidade na ação policial. Não constatação. Existência de fundada suspeita da ocorrência de delito permanente. Projeção de fatos futuros para confronto com a segregação cautelar. Inadmissibilidade. Ausência de subsunção às hipóteses do artigo 318 do CPP. Precedentes.
ORDEM DENEGADA.